Tribunal: TJDFT
Processo: 0709578-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709578-96.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DE SOUSA, WELDER DA COSTA FORTINE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Provas. Concurso de pessoas. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. Direito de recorrer em liberdade. 1 – Se houve prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos, pouco tempo após o crime e próximo de onde esse ocorreu, e testemunha os reconhece no local e, informalmente, na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo. 2 - As circunstâncias da prisão em flagrante - na posse dos objetos subtraídos, pouco tempo após o crime, próximo ao local onde ocorreu – corroboradas pelos depoimentos dos policiais e da testemunha que registrou a ação criminosa e confirmou, em juízo, o reconhecimento dos acusados, autorizam a condenação. 3 – Para que se caracterize o concurso de pessoas, além da pluralidade de agentes, é necessário existir divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os autores para a prática da mesma infração penal. 4 - Se os apelantes agiram com vínculo subjetivo e divisão de tarefas para subtrair os pertences da vítima, há concurso de pessoas. 5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 6 - Adequado o regime prisional fechado se o réu é reincidente e teve valoradas de forma negativa duas circunstâncias judiciais (maus antecedentes e circunstâncias do crime - art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 8 - Apelação não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o reconhecimento da absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduzem que não foi realizado o necessário reconhecimento formal. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defendem a utilização de fração de aumento mais favorável para majorar a pena base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2o, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2o, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 4. A Corte paulista dispôs que, segundo se apurou, na data dos fatos, os acusados avistaram as vítimas com seus celulares em mãos e decidiram abordá-las. Os réus se aproximaram e, fazendo menção de estarem armados, anunciaram o assalto e exigiram a entrega dos aparelhos celulares. As vítimas negaram a entrega, oportunidade em que o acusado CAIO as segurou pelos ombros, enquanto o acusado MATHEUS pegou os telefones celulares. Consumado o crime, os réus fugiram conduzindo o veículo Fiat Palio, placas HIE-4581, que tinham estacionado próximo ao local dos fatos. [...] Momentos depois, os policiais Edvaldo e Francisco, munidos da descrição dos acusados e do veículo, conseguiram localizá-los e capturá-los. Em revista no veículo, os policiais encontraram os aparelhos telefônicos, motivo pelo qual os réus foram presos em flagrante. [...] A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 58), auto de avaliação (fls. 59) e prova oral coligida nos autos. [...] As autorias são incontroversas. [...] Na fase policial, as vítimas Tainá e Larissa reconheceram os acusados pessoalmente, conforme fls. 10 e 13. [...] Em Juízo, os réus negaram ter praticado o roubo. Disseram que na data dos fatos, depois de comprarem uma bateria para o carro do pai do acusado MATHEUS, no momento em que se dirigiam ao carro, dois indivíduos passaram correndo e jogaram objetos embaixo do carro que estava estacionado. Verificaram que se tratava de dois aparelhos celulares e, então, pegaram os objetos para eles. Quando estavam chegando à residência do acusado MATHEUS foram abordados por policiais que ao revistarem o carro encontraram os aparelhos. Somente neste momento é que tomaram conhecimento sobre o roubo dos aparelhos celulares (mídia de fls. 229). [...] Tais versões não convenceram. [...] Tainá disse que seu pulso foi seguro com força por um dos réus, que conseguiu abrir sua mão e subtrair o celular. [...] Nesse mesmo sentido foram as declarações da vítima Larissa, que afirmou ter ouvido do acusado mais alto que ele estava armado. Larissa reconheceu, em juízo, sem sombra de dúvidas, MATHEUS e CAIO como autores do roubo. [...] O policial Francisco, em juízo, informou que realizava patrulhamento na via pública quando foi acionado por um motoqueiro que contou ter presenciado o roubo descrito na exordial acusatória. O motoqueiro indicou a direção dos roubadores e em diligência o policial conseguiu abordar os indivíduos e localizar os aparelhos das vítimas. Os réus admitiram o crime e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia onde foram reconhecidos pelas vítimas que haviam sido levadas até lá por outra viatura policial. As vítimas relataram que os réus se diziam armados (mídia de fls. 214). [...] Inviável, no caso, a desclassificação para receptação ou furto tentado. A vítima Larissa reconheceu os acusados como autores do roubo, tanto na polícia como em juízo, sem sombra de dúvidas e seus relatos minuciosos sobre as circunstâncias do crime (especificamente o fato de ter sido o roubador mais baixo quem retirou os celulares dela e da vítima Tainá, correndo em seguida e adentrando um carro branco, que estava estacionado na rua, e que o mais alto disse a elas que estava armado), foram corroborados pelas declarações da vítima Tainá (fls. 426/430). 5. Verifica-se a inadmissibilidade de conhecimento do pedido de desclassificação da conduta de roubo majorado para furto ou receptação. Com efeito, para alterar o quanto julgado pelas instâncias ordinárias seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida essa inviável na via estreita do recurso especial. 6. [...] Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. [...] (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.775.493/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 19/8/2022). 7. Quanto aos pedidos relativos ao decote do concurso de agentes e do concurso formal, assim dispôs o Tribunal de origem: A qualificadora do concurso de agentes ficou bem delineada nos autos. [...] Destarte, a condenação dos acusados por roubo qualificado pelo concurso de agentes era, mesmo, de rigor. [...] Considerando que mediante uma só ação, os acusados praticaram dois crimes de roubo, atingindo vítimas e patrimônios diferentes, foi reconhecido o concurso formal e aplicada a pena de apenas um roubo aumenta do mínimo de 1/6, o que resultou pena final de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, para cada réu (fls. 430/431). 8. Para que (eventualmente) se chegue a conclusão diversa das instâncias ordinárias, no sentido de que a conduta do crime de roubo majorado deve ser desclassificada para tentativa de furto simples, com aplicação da redução máxima em razão da tentativa, bem como que a causa de aumento de pena (concurso de agentes) deve ser excluída, há a necessidade de reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no REsp n. 1.922.180/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 2/3/2022). 9. O Tribunal a quo decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Assim, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, no caso, o automóvel de uma vítima e o celular de outra (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). 10. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Além disso, a Corte Superior entende que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese relativa à fração de aumento utilizada, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.610.544/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010